Tribunal: TJBA
Processo: 8081416-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081416-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: RAMON SOARES GUEDES e outros

Advogado(s)
:
RAMON SOARES GUEDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente preso em flagrante por suposto crime de tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada com base em elementos concretos que indiquem a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz das condições pessoais do paciente e da gravidade do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a variedade e o fracionamento das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína), acondicionadas em porções prontas para comercialização e transportadas em motocicleta, além da quantia em espécie encontrada com o paciente, o que indica modus operandi característico do tráfico de drogas.

A decisão judicial também considerou a existência de ação penal anterior em curso, como indicativo de risco de reiteração delitiva, conforme previsto no art. 310, § 5º, IV, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 15.272/2025, não tendo sido esse o único fundamento da prisão, mas um elemento cumulativo que reforça o periculum libertatis.

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ admite a decretação e manutenção da prisão preventiva mesmo diante de condições pessoais favoráveis, quando presentes os requisitos legais e fundada necessidade cautelar, como ocorre no caso analisado.

A contemporaneidade da medida cautelar diz respeito aos motivos atuais que justificam a prisão preventiva, e não ao momento da prática do delito, sendo suficientes os elementos que demonstrem risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Demonstrada a suficiência e concretude da fundamentação da prisão preventiva, resta afastada a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas, sendo legítima a manutenção da prisão como meio necessário e proporcional à proteção da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

A existência de ação penal em curso é circunstância relevante, ainda que não isoladamente determinante, para justificar a custódia cautelar, conforme previsão do art. 310, § 5º, IV, do CPP.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

A decretação da prisão preventiva dispensa o afastamento individualizado das medidas cautelares do art. 319 do CPP, quando demonstrada sua insuficiência no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319 e 310, § 5º, IV; CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 130709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07.06.2016; STJ, HC 507.051/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2019; STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.02.2021; TJ-BA, HC 8028574-13.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal, j. 13.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8081416-62.2025.8.05.0000
, da Comarca de
ITANHÉM
/BA
, tendo como Impetrante
RAMON SOARES GUEDES, OAB/BA 64.490
,

e, como paciente,
BRUNO DOS REIS NUNES COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DE
NEGAR
A
ORDEM
.